Tribunal: TJES
Processo: 0014741-14.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014741-14.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: PROMESSAS'S TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer falha na prestação do serviço e condenar a requerida ao ressarcimento dos valores relativos ao período de interrupção das linhas telefônicas, com acréscimos legais, além do pagamento de honorários advocatícios e custas. Inconformada, a ré interpôs recurso pleiteando a nulidade da sentença e, alternativamente, a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia por parte da apelante; (iii) estabelecer se é legítima a interrupção do serviço diante do inadimplemento contratual da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não apresenta fundamentação suficiente e desconsidera elementos probatórios relevantes constantes dos autos, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, II, III e IV, do CPC.

4. O juízo de origem inverte indevidamente o ônus da prova na sentença, sem decisão anterior que o fizesse de forma motivada e adequada, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A parte autora não comprova nos autos o adimplemento dos débitos que originaram a suspensão do serviço, tampouco junta o suposto acordo de parcelamento alegado na inicial.

6, A suspensão das linhas telefônicas decorre do exercício regular de direito pela concessionária, diante do inadimplemento contratual da usuária, conforme autorizam o art. 188, I, do Código Civil, e o art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95.

7. Diante da ausência de falha na prestação do serviço e da inadimplência comprovada, inexiste fundamento para a condenação da empresa de telefonia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação adequada na sentença configura nulidade, nos termos do art. 489 do CPC.

2. A inversão do ônus da prova depende de decisão fundamentada e não pode ser imposta diretamente na sentença.

3. A interrupção do serviço de telefonia por inadimplemento contratual configura exercício regular de direito e não constitui falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, II, III e IV; CC, art. 188, I; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §3º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de ação indenizatória ajuizada por
PROMESSAS S TRANSPORTES LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a requerida, ora apelante, ao ressarcimento do período em que não disponibilizou as linhas telefônicas, acrescido de juros de mora e correção monetária, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (I) a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, II, III e IV, do CPC; (II) houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem não saneou o feito, invertendo o ônus da prova na sentença; (III) o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a relação contratual estabelecida entre as partes tem natureza empresarial, para fomento de atividade lucrativa da apelada, que, conforme também noticiado na origem, utilizou a prática de by-pass, desviando a funcionalidade original para disponibilização das linhas a terceiros, com obtenção de ganhos financeiros; (IV) a inicial é inepta e a apelada não juntou documento essencial para o julgamento da lide, já que afirmou a existência de um acordo de parcelamento de dívida; (V) não houve falha na prestação do serviço, sendo legítima a suspensão do serviço diante da inadimplência da apelada; (VI) a apelada, além de não pagar os valores devidos, utilizou as linhas de forma fraudulenta, caracterizando prática ilegal conhecida como "by-pass", beneficiando-se da liminar concedida, cujo pedido de revogação não foi apreciado pelo julgador de origem, mormente após juntada da documentação nova, que evidenciou a fraude, matéria também não apreciada na origem.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença ou reformá-la pela improcedência da pretensão autoral.

A apelada ingressou em juízo afirmando que contratou linhas telefônicas da apelante, essencial para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, cujo funcionamento teria sido interrompido por falta de pagamento, em que pese ter firmado acordo com a operadora de parcelamento dos débitos.

Segundo consta da inicial, a apelada apresentou reclamação junto à operadora de telefonia, que bloqueou suas linhas mesmo com o acordo pago em dia.

Nesse contexto, a apelada pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse restabelecido de forma integral o serviço de telefonia, sem nenhum barulho ou bloqueio, bem como pela suspensão de pagamento enquanto não normalizado e restabelecido o completo funcionamento das linhas. No mérito, fora requerida a ratificação da tutela de urgência, pleiteando o ressarcimento/desconto do período não disponível das linhas telefônicas, bem como reparação por dano moral.

À inicial, a apelada juntou cópias de telas sistêmicas relativas às faturas atrasadas de 2018, referentes à três contas distintas de serviços, dos e-mails concernentes às contestações de faturas, e, por fim, dos praticamente ilegíveis contratos de permanência para serviços de voz móvel para pessoa jurídica, firmados em agosto de 2017.

Apesar da ausência de juntada de qualquer acordo de parcelamento, ou mesmo da afirmada comprovação de pagamento em dia, a tutela de urgência foi deferida sob o fundamento de que a probabilidade de provimento do direito “se revela através da afirmação do autor de que as linhas telefônicas foram bloqueadas mesmo com o acordo pago”, indicando o perigo de dano pelos “prejuízos de ordem financeira” da pessoa jurídica requerente (fl. 47).

Em contestação, a ora apelante arguiu preliminar de inépcia pela “narrativa absolutamente desconexa da realidade dos seus contratos” (fl. 59), com destaque de que “não houve especificação das contas de serviços objeto da lide” (fl. 59), e que “de todas as contas inativas junto a empresa ré, apenas três possuem débitos”, sendo “absolutamente inviável a Cia ré realizar a defesa baseando-se genericamente nas alegações autorais, sendo compelida a realizar um trabalho de investigação em todas as contas cadastradas no CNPJ autor, sob pena e coadunar com o abuso de direito de ação perpetrado pela parte autora” (fl. 60).

A apelante apontou que além de genérico o pedido inicial, é formulado pedido de restabelecimento de serviço e abstenção de pagamento sem qualquer pedido para regularizar ou rever o débito, o que evidencia pedido para utilização gratuita do serviço.

Ainda consta da contestação que não há nos autos qualquer comprovação de adimplência da parte autora (fl. 63), e que esta possui várias contas de serviços, sem qualquer especificação de em quais dela deve recair a obrigação pleiteada, sendo que os débitos em aberto constantes da documentação juntada à inicial não se referem a qualquer negociação ou acordo (fl. 64), o que justifica a suspensão dos serviços (fl. 65).

Anota-se que fora interposto agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, porém, conforme se identifica no sistema de segunda instância, o recurso não foi admitido em virtude da irregularidade de representação processual (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006808, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 01/03/2019).

Após réplica, em que reiteradas as alegações autorais, fora designada audiência de conciliação, em que as partes dispensaram a produção de provas e requereram prazo para apresentação de alegações finais, o que foi deferido pelo julgador de origem (fl. 133).

Ato seguinte, fora juntada petição da apelante pedindo reconsideração da tutela de urgência, com juntada de nova documentação, consistente em laudo elaborado pela Diretoria de Segurança Corporativa da Telefônica Brasil S.A., através do qual foi identificado uso inadequado dos serviços contratados, com evidências de fraude by-pass e desvio de tráfego, além da apelada também acumular débitos em suas contas superiores a cento e cinquenta mil reais, referentes a 113 faturas inadimplidas desde 2018, quando ajuizada a demanda (fls. 134/136 e fls. 139/141).

O julgador de origem não considerou a aludida documentação, e muito menos o pedido de reconsideração com base nela formulado, e, na sentença, inverteu o ônus probatório, embora seja regra de instrução e não de julgamento, concluindo que “houve claramente uma falha na prestação de serviço efetuada pela requerida”, sem qualquer fundamento que justifique a adoção da conclusão.

Ao contrário da conclusão adotada pela sentença, está devidamente
comprovado nos autos (desde a inicial) a existência de débito por parte da apelada, o que autoriza a suspensão do serviço de telefonia contratado
.

O art. 188, I, do Código Civil confere legitimidade ao fornecedor de serviços para interromper sua prestação
diante de inadimplemento do contratante
, sendo o corte por falta de pagamento
ato regular de exercício de direito
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

A Lei nº 8.987/95, que rege a prestação de serviços públicos por concessão, em seu art. 6º, §3º, II, prevê expressamente a possibilidade de interrupção do serviço por inadimplemento.

No caso concreto, não apenas não restou comprovado o pagamento das faturas vencidas, como também a documentação acostada pela empresa de telefonia evidencia a parte autora acumula débito substancial.

Portanto, constata-se que a sentença deve ser integralmente
reformada
, dada a
inexistência de falha na prestação do serviço
por parte da apelante.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão autoral e condenar a requerente/apelada aos pagamentos das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
1

É como voto.

1
Valor da causa em 18/05/2018: R$ 10.000,00.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 16/09/2025:

Acompanho o E. Relator.